Tribunal: TJMT
Processo: 1014361-56.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014361-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO - CPF: 065.899.011-04 (AGRAVADO), ANTONIO MARIA GAHYVA - CPF: 106.684.701-00 (AGRAVADO), JOAO DORILEO TORTORELLI - CPF: 047.962.761-49 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (AGRAVANTE), MANOEL SATURNINO ALVES DA CUNHA FILHO - CPF: 005.005.001-00 (AGRAVADO), GERSON GOMES DE MORAIS - CPF: 666.594.508-15 (AGRAVADO), DUILIO MAYOLINO FILHO - CPF: 100.981.437-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AGRAVADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), OLINTO DAS DORES MAGALHÃES (AGRAVANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), OLINTO DAS DORES MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (AGRAVADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO - CPF: 141.190.991-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS AUGUSTO DE FIGUEIREDO (AGRAVANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), JAQUELINE SANTOS DAMACENO DE FACCIO ALVES - CPF: 692.551.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANA EMÍLIA GAHYVA FIGUEIREDO E OUTROS, em face da decisão monocrática de Id. n.º 128729666, que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014361-56.2022.8.11.0000.

Em suas razões, de Id. n.º 145188681, a parte agravante aduz que sofre com a questão da invasão de terras desde o ano de 2009 e que restou confirmado na constatação realizada anteriormente que os associados já haviam sido retirados do local, objeto da lide, no ano de 2017. Pontua que a parte recorrida busca discutir matérias preclusas e que, inclusive, o seu direito já foi ratificado por esta corte por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação nº 1011644-79.2021.8.11.0041, de minha relatoria, julgado improcedente.

Requer, assim, a retratação da decisão monocrática.

Subsidiariamente, pede a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta com o fito de indeferir totalmente a tutela antecipada pleiteada no Agravo de Instrumento, autorizando a recorrente a ser reintegrada na posse do se imóvel;

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.º 148433660.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1014361-56.2022.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 0012608-12.2009.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, movida por
GESNER LEONCIO GAHYVA FILHO E OUTROS
, deferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse pretendido.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Nas razões do recurso de agravo de instrumento interposto os recorrentes, ora agravados, sustentaram ser necessária a realização de um auto de constatação, pois a área da qual a parte agravada pretende ser reintegrada não corresponde a mesma área objeto da demanda. Afirmam que nos autos pairam dúvidas em relação a localização da área onde os agravados alegam deter o domínio e a posse.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o deferimento da liminar.

“[...]

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

É assim porque, diante dos argumentos lançados pelos recorrentes, verifico que há a necessidade de constatação de que área sobre a qual foi expedido um mandado de reintegração de posse é a mesma objeto da demanda possessória.

Desta feita, inexiste em primeiro grau risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação favorável ao agravado necessário para o deferimento da decisão originária, uma vez que estes, ao que tudo indica, não estavam exercendo a posse sobre a área.

Na decisão combatida o Juízo a quo afirmou que o cumprimento de sentença ocorreu em outubro de 2017 e que em julho de 2019 sobreveio novo requerimento para reexpedição de mandado de reintegração, ante o fato de os requeridos terem retornado para a área, o que implica inferir em desrespeito à sentença proferida por este Juízo.

Desse modo, ao que tudo indica, desde o ano de 2019 os agravados não exercem a posse sobre a área da qual foi requerida a expedição do mandado de reintegração.

Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.”

O recurso de apelação n.º 1011644-79.2021.8.11.0041 citado pela recorrente como referência trata de Embargos de Terceiro cuja sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível Espec. em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, reconheceu a ilegitimidade da embargante e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, o que foi mantido por esta c. Câmara.

Por outro lado, a decisão combatida no agravo de instrumento é proveniente da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE de nº 0012608-12.2009.8.11.0041 e somente foi deferido o efeito suspensivo porque ao que tudo indica, desde o ano de 2019 os ora recorrentes não exercem a posse sobre a área da qual foi requerida a expedição do mandado de reintegração.

O recurso de agravo de instrumento não possui cognição exauriente e somente analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida.

Desse modo, em que pese os argumentos lançados pela parte recorrente, considerando que a parte não exerce a posse da área, objeto da lide, desde o ano de 2019, não se mostra desarrazoado o aguardo do julgamento de mérito recursal, logo a manutenção da decisão combatida no recurso de agravo de instrumento mostra-se impositiva.

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023